Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CPR – PENHORA DE GRÃOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS DO PERICULUM IN MORA E FUMMUS BONI IURIS – COMPROVADO – PENHORA REGULAR – GRÃOS DEPOSITADOS EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ARGUMENTO VENTILADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU – QUITAÇÃO CONTROVERSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011391-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 47.844.100/0001-68 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (AGRAVADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVADO), NELMA MACEDO DA COSTA - CPF: 022.419.221-37 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO(
S):ALCIDES TEIXEIRA PEGO
,
GILMAR JOSE PERUZZOLO
e
NELMA MACEDO DA COSTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECU
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CPR – PENHORA DE GRÃOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS DO PERICULUM IN MORA E FUMMUS BONI IURIS – COMPROVADO – PENHORA REGULAR – GRÃOS DEPOSITADOS EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ARGUMENTO VENTILADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU – QUITAÇÃO CONTROVERSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A garantia (penhor) ofertada em
Cedula
de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel.

Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em
supressão
de
instância
.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 153322941 –
autos de origem PJE Nº 1000274-88.2024.8.11.0109
) pelo Vara Única de Marcelândia-MT, que indeferiu o novo pedido de penhora dos grãos de soja
.

Em razões recursais,
aduz que a
decisão recorrida se baseia em situações distintas ao direito aplicável ao caso, qual seja, que as movimentações/transferências
realizadas
ocorreram antes da propositura da ação, ou ainda, (Gilmar José
Peruzzolo
), após os mandados de citação, o que não coaduna com a impossibilidade de transferência ou venda de bens objeto de penhor agrícola de primeiro grau, devidamente registrado em cartório, divergindo do r.
decisium
quanto a propriedade de bens de terceiros, posto que estes bens pertencem a agravante, conforme publicidade do registro;

Afirma que a Cédula de Produto Rural está devidamente registrada, assim como o penhor agrícola de primeiro grau, logo, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros, salvaguardando o direito de preferência do penhor conforme o art. 18 da Lei 8.929/94;

Sustenta que o registro de penhor da CPR é eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, assim, se assumiu o risco o Armazém, de rigor é a restituição antes que o produto não exista mais, seja por perecimento ou comercialização, desvio, diante da facilidade de surrupiar o próprio sistema interno, extrato de armazenagem;

Alega que a notificação extrajudicial recebida pelo mesma pessoa (Wesley) no Armazém Buffon, anterior a transferência a terceiros, comprova a ciência inequívoca do penhor agrícola ofertado para a agravante, através de ato formal, com comunicação e recebimento, não podendo alegar desconhecimento, nem se eximir de eventual responsabilidade alegando ignorância, sendo de rigor a restituição, com o arresto do grão em favor da agravante, transferido a terceiro pelo agravado com anuência do Armazém Buffon, devendo este último, transferir para agravante, deixando produto a disposição do juízo;

Argumenta que a soja vendida pelo agravado – Gilmar, no Armazém
Fistarol
deve a receita do produto, ser depositada em juízo, evitando o dano irreparável, com a venda de grãos a terceiros, sendo verossimilhante as alegações conforme certidão do meirinho. Ademais, a venda se deu em favor do próprio devedor, logo, não há terceiro prejudicado, com o depósito em juízo do valor da venda do produto, soja, que seria arrestado e que é de propriedade da agravante, não há risco a terceiro, nem ao próprio devedor Gilmar, estando o valor em juízo, nem ao Armazém comprador, que já adquiriu o produto e lhe deu finalidade;

Defende que a
aquisição da totalidade do
soja
vendido
se deu pelo Armazém
Fistarol
que adquiriu aquele do devedor que estava depositado no Armazém Vale do Xingu. Assim, a determinação do depósito em juízo da soja que seria arrestada, todavia, foi vendida, em favor de Gilmar Jose
Peruzzolo
deve ser determinada por este tribunal ainda que em sede liminar, uma vez que o pagamento está previsto para 30.04.2024;

Aduz que a afetação da decisão a ser emanada por este Relator

(a) não atinge outros que não os devedores Agravados, logo, não há temor, sendo que o Produto – Soja, e os Valores – Depósitos, ficarão em favor do juízo, devendo o princípio da precaução prevalecer, ante o periculum in mora, andar em favor do Exequente/Agravante, assim como a Execução, visando a satisfação do crédito;

Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela para:

Determinação para que o ARMAZEM FISTAROL realize o depósito em juízo da quantia de 1.120 sacas de soja que seria arrestada, todavia, foi vendida, em
favor de GILMAR JOSE PERUZZOLO com PAGAMENTO PREVISTO PARA 30.04.2024;

Determinação para que o ARMAZEM VALE DO XINGU realize o depósito em juízo da quantia de 1.000 sacas de soja que seria arrestada, todavia, foi vendida, em favor de GILMAR JOSE PERUZZOLO com PAGAMENTO PREVISTO PARA 30.04.2024.

O bloqueio totalidade de 175.226 kg de soja dos grãos indevidamente transferidos para terceiros (149.603 kg – PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA [29/02/24] e 25.623 kg CLEBER WAGNER BORTONCELLO [13/03/24) pelo ARMAZEM BUFFON, conforme extrato anexo ao arresto.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para
confirmar
todos os pedidos deduzidos em sede de tutela recursal.

Preparo recursal devidamente recolhido em ID. 210928686.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
212585172
.

O Agravado
,
devidamente
intimado,
apresenta suas contrarrazões
em ID.
217442661
pelo
desprovimento do recurso haja vista prova de quitação da dívida
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO(S):ALCIDES TEIXEIRA PEGO, GILMAR JOSE PERUZZOLO e NELMA MACEDO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BFC INSUMOS AGRICOLAS LTDA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 153322941 –
autos de origem PJE Nº 1000274-88.2024.8.11.0109
) pelo Vara Única de Marcelândia-MT, que indeferiu o novo pedido de penhora dos grãos de soja
.

A agravante
pugna pela

reforma da decisão agravada
por restar incontroversa a existência da dívida e necessidade de garantir o adimplemento por meio da penhora realizada em juízo até conclusão final da execução.

Por sua vez, a parte Agravada pede o desprovimento do recurso diante da comprovação de quitação do débito em que responde como avalista, não sendo obrigado a responder por outros débitos contraídos pelo Devedor em que não possui relação.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se
exclusivamente
à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

negou pedido de penhora dos grãos de soja
nos seguintes termos
:

“
Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta por BFC Insumos Agrícolas LTDA (
Soyagro
Insumos Agrícolas) em desfavor de Alcides Teixeira Pego e outros.

A parte exequente alega que, em 23/09/2020, os executados firmaram Cédula de Produto Rural, obrigando-se à entrega de 10.890,00 sacas de soja, de 60 kg cada saca, transgênica, safra 2023/2024, padrão Exportação CONCEX.

Aduz que a soja deveria ter sido entregue até 15 de janeiro de 2024, mas a parte executada não cumpriu, em sua totalidade, o que ficou acordado.

O pedido de tutela foi deferido no Id. 149271182, determinando o arresto da quantia de 343.002 kg de soja padrão CONCEX.

Consta nos autos certidão da
Oficiala
de Justiça, indicando que foi penhorada a quantia de 27.664kg de soja. Ademais, constatou na ficha física de movimentação do devedor junto ao Armazéns Gerais Buffon LTDA, a existência de algumas transferências para terceiros entre os dias 29.02.2024 e 13.03.2024. Constatou ainda, junto ao Armazéns Gerais
Fistarol
LTDA, que houve depósito de 1.120 sacas de soja em nome do requerido Gilmar José
Peruzzolo
e 1.000 sacas de soja no Vale do Xingu Armazéns LTDA, produtos estes que já foram comercializados e retirados.

A parte exequente pugnou: I) pela restituição de 175.226kg de soja pelo Armazém Buffon em favor do exequente; II) que esse juízo determine ao Armazém
Fistarol
a realizar o depósito em juízo da quantia de 1.120 sacas de soja e; III) que o Armazém Vale do Xingu realize o depósito em juízo da quantia de 1.000 sacas de soja.

É o relatório. Decido.

Constata-se dos documentos apresentados junto ao Auto de Arresto (Id. 152751139), que as movimentações/transferências ocorridas nas fichas físicas de
movimentações em nome de Alcides Teixeira Pego (Id. 152752544 e 152752546), ocorreram até a data de 20/03/2024.

Verifica-se ainda que as movimentações em nome do executado Gilmar José
Peruzzolo
ocorreram até a data de 05/04/2024, sendo que os mandados de citação foram expedidos apenas em 08/04/2024.

Portanto, ficou demonstrado que as movimentações ocorreram antes da data de ajuizamento da ação (26/03/2024) e do deferimento do pedido liminar de arresto (05/04/2024).

Dessa forma, é perceptível que o requerente pretende a penhora de bens em posse/propriedade de terceiros, uma vez que já foram movimentados. Portanto, os pedidos de restituição/penhora de grãos dos Armazéns Buffon,
Fistarol
e Vale do Xingu (Id.153020039) devem ser
indeferidos
.

Citem-se os executados na forma determinada no Id. 149271182.

Cumpra-
se.
.
”

No presente caso, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela de Urgência de Arresto está fundamentada na Cédula de Produto Rural – CPR Nº 009/2024SJ acostada sob ID. 212102686 dos autos de origem, firmada em 15/01/2024, por meio da qual o emitente, ora agravante, se comprometeu a entregar à agravada, a quantidade de 653.400,00 kg (seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos quilos), de soja em grãos, equivalente a 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada.

Inicialmente o pedido de penhora havia sido deferido pelo juízo
a quo
por meio da decisão que deferiu o pedido de tutela em ID.
149271182
, t
odavia, ao cumprir o referido comando judicial a Oficial de Justiça Cristiane Guarnieri registrou que somente foi possível o arresto parcial de 27.644 kg (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro quilogramas) correspondente a 461,06 sacas de 60 kg de soja (ID. 152752541).

No mais, foi certificado pela referida Oficial (ID. 152751139), que “um funcionário afirmou ainda que recebeu uma notificação em 14.02.2024 do penhor de safra de soja em favor da exequente, contudo, a ficha física de movimentação
demonstra algumas transferências realizadas para terceiros entre os dias 29.02.2024 e
13.03.202.”

Também foi consignado que ao comparecer ao Armazéns Gerais
Fistarol

Ltda
, “não foi possível proceder ao arresto, tendo em vista sermos informados pela funcionária, que não há saldo disponível em nome dos requeridos, contudo, houve depósito de 1.120 sacas de soja em nome do requerido Gilmar Jose
Peruzzolo
no Armazéns Gerais
Fistarol
e outro depósito de 1.000 sacas de soja realizado no Vale do Xingu Armazéns Gerais
Ltda
, onde o produto já fora comercializado e retirado, no entanto, o pagamento ainda não fora realizado, com data prevista até o dia 30.04.2024, conforme Ficha física de movimentação e contratos de compra e venda, em anexo.”

Neste contexto, a agravante se manifestou nos autos a fim de garantir o cumprimento integral da ordem de aresto dos grãos garantidos pela CPR, ainda que em nome de terceiros (ID. 153020039), o que restou indeferido pelo juízo
a quo
ensejando o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A Cédula de Produto Rural – CPR está instituída na Lei nº 8.929/1994, que, em seu artigo 1º, a conceitua como “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia
cedularmente
constituída”. Caracteriza-se por um título de crédito, líquido e certo, materializado em uma cártula, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto (art. 4º).

O objetivo da CPR é justamente estimular a produção rural nacional ao possibilitar que o produtor rural promova a venda antecipada de sua produção. Para sua existência e validade, a CPR deve cumprir os requisitos obrigatórios previstos no artigo 3º da Lei nº 8.929/1994:

“Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I -
denominação
"Cédula de Produto Rural";

II -
data
da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV -
promessa
pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V -
local
e condições da entrega;

VI -
descrição
dos bens
cedularmente
vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do
emitente.”

Assim, diante da aplicação dos princípios da
cartularidade
e da literalidade à Cédula de Produto Rural, a exibição do título possibilitará o cotejo do que e do quanto é devido e a quem é devido.

Importante ressaltar que o penhor agrícola dos grãos indicados na CPR em referência constitui uma modalidade de garantia real, e como tal, é destinado ao ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento da dívida, o qual, inclusive, poderá persegui-lo onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o detenha.

Vale salientar ainda que,
uma vez
registrada a Cédula de Produto Rural, como no caso, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o art. 18 da Lei 8.929/94, os bens a ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua
omissão.”

A propósito, neste sentido entende a jurisprudência caseira:

RAI nº 1011218-59.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. AGRAVADOS: AGREX DO BRASIL S.A. TERCEIROS INTERESSADOS: BRAKI AGROPECUARIA EIREL e OUTROS E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA - ARTIGO 18 DA LEI 8.929/94 - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia (penhor) ofertada em
Cedula
de Produto Rural é válida, eficaz e oponível ergas
ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel. Inteligência do art. 18 da Lei 8.929/94. Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro
.
- (TJ-MT 10112185920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CAUTELAR DE ARRESTO - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM SOJA PLANTADA NA ÁREA INDICADA NA CPR - PARTE DOS GRÃOS JÁ DEPOSITADOS NOS ARMAZÉNS DA CREDORA/EMBARGANTE, MAS EM NOME DE DEVEDOR COMUM DOS DOIS - PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE NÃO REALIZADA - LETIGIMIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a constrição recai sobre grãos plantados na área indicada na CPR, o arresto deles é legítimo. Mesmo que parte da soja esteja depositada em armazéns de outra credora, que é embargante, se lá está em nome do devedor comum das duas, e não em nome próprio desta, não há prova da posse e propriedade, mas apenas de guarda, sendo então legal a medida
.
(TJ-MT - APL: 00012603920058110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/07/2016) – Grifo Nosso

Nesta toada, ao menos em análise preliminar, evidencia-se de forma razoável a existência da probabilidade do direito pleiteado.

Quanto ao risco de dano, para além do óbvio, é mister destacar que a quantidade de grãos objeto do arresto perfaz um valor considerável capaz de ensejar a irreversibilidade da medida.

Destaca-se, ainda, que dada a natureza fungível dos grãos, possibilitar a comercialização dos grãos em favor de terceiros quando estes estão garantidos por penhor de primeiro grau em favor de outrem, se mostra
incondizente
com a segurança jurídica que se busca nas demandas dessa natureza, especialmente sob o contexto dos presentes autos.

Assim, em sede de juízo de cognição sumária, considero preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pretendida, na medida em que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora.

Ressalta-se novamente que a medida já havia sido deferia em primeiro grau na primeira análise realizado pelo juízo
primevo
que, por motivos que correm em desencontro com o descrito acima, não deu continuidade no arresto dos grãos.

No que concerne às alegações trazidas pelo Agravado em sede de contrarrazões juntada em Id.
226928177
, algumas considerações devem ser destacadas.

O Agravado afirma que a dívida concernente à CPR n.º 009/2024SJ na qual figura como avalista já foi devidamente quitada, não havendo mais que se falar em arresto de grãos colhidos na fazenda
Renascença, quitação esta que afirma restar comprovada com a juntada de inúmeras notas ficais nos Embargos à Execução já manejados em primeiro grau.

Relata sobre a existência de uma segunda CPR de n. 018/2024SJ que não atua como avalista, mas que foi adimplida pelo Agravado por meio da safra colhida na Fazenda Renascença que era de produção vinculada
exclusivamente
para adimplir a
CPR 009/2024SJ
, logo, considerando a entrega das sacas de soja colhidas na Fazenda Renascença a CPR agora em execução já está devidamente quitada
.

Contudo, não há como adentr
ar neste mérito por meio deste recurso de Agravo de Instrumento
se a matéria ainda não foi debatida em primeiro grau. O Agravado já declarou que manejou Embargos à Execução onde será debatido exatamente sobre esta prova de quitação.

Portanto, além da supressão de instância, reconhecer a quitação da dívida adentraria no mérito dos Embargos à Execução que ainda
não foi analisado, assim, pertinente que se aguarde a fase instrutória dos Embargos à Execução para a análise concreta e segura acerca da suposta quitação, que não é incontroversa já que o Agravante já se manifestou nos Embargos à Execução impugnando os argumentos de quitação.

Sobre a supressão de instância, o STJ entende que não podem ser analisadas até mesmo matérias de ordem pública se ainda não debatidas em primeiro grau:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015).

Repriso que neste recurso de Agravo de Instrumento é defeso ao colegiado analisar somente o acerto ou desacerto da decisão agravada que, como visto acima, merece ser reformada, uma vez preenchidos, em sede de cognição sumária não
exauriente
, os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de penhora.

Além disso, os
grãos de seja
estão depositados em juízo como garantia que nenhuma das partes se prejudique com a execução até que se conclua a instrução processual, portanto,
não há que se falar em prejuízo.

É certo, inclusive, que, percorrida a instrução processual dos embargos à execução já em andamento, caso reste comprovado que a dívida em que figura como avalista já se encontra quitada, por certo que as medidas de constrição serão removidas e a situação retorna ao status
quo ante
, inexistindo prejuízo comprovado neste momento processual com a medida exercida.

Assim, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida, a reforma da decisão agravada é o que se impõe
,
e
assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada
, ratificando a tutela recursal outrora deferida para
deferir o pedido de tutela antecipada e
:

Determinar aresto de 175.226 kg de soja dos grãos depositados no
Armazém Buffon
e transferidos sem observância do penhor agrícola de primeiro grau – 149.603 kg em favor de Pontual Comércio de Cereais
Ltda
, e 25.623 kg em favor de Cleber Wagner
Bortoncello
–, restando condicionado o cumprimento da medida à

prestação de
caução suficiente e idônea, a fim de resguardar eventual direito de terceiros
.

Ainda
no intuito de resguardar o melhor deslinde do feito,
permanece
como fiel depositária
dos referidos grãos
a empresa ARMAZENS GERAIS BUFFON
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 47.332.651/0001-42, localizada na Rodovia MT 423, Zona Rural, em Marcelândia/MT, CEP: 78.535-000, até ulterior deliberação deste Relator.

Por oportuno, considerando a comprovação da alienação dos grãos outrora arrestados, fica a empresa
ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.068.866/0001-30, localizada na Rodovia MT 320, KM 10, Zona Rural, em Marcelândia/MT, CEP: 78.535-000, obrigada a comprovar o depósito judicial dos valores derivados da comercialização de 1.120 sacas de soja em favor de
GILMAR JOSE PERUZZOLO
, com pagamento previsto para 30.04.2024, sob pena de incidência das penalidade legais.

De igual maneira, fica a empresa
ARMAZEM VALE DO XINGU ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 47.596.883/0001-08, localizada na Rodovia MT 320, KM 74, Zona Rural, em Marcelândia/MT, CEP: 78.535-000, obrigada a comprovar o depósito judicial dos valores derivados da comercialização de 1.000 sacas de soja em favor de
GILMAR JOSE PERUZZOLO
, com pagamento previsto para 30.04.2024, condicionada, também, aos gravames previstos em lei.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024